Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702261-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LIDUINA ALVES DIAS, JOSE DIAS JUNIOR, JOSE DIAS JUNIOR 39799204100, SOFISTICATTO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença de autos n. 0706591-12.2021.8.07.0007. A parte agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de consulta por vínculos formais de emprego da parte executada, via CAGED, formulado com a finalidade viabilizar a penhora de salários do devedor. Argumenta que a diligência é necessária pois tenta, desde 2021, satisfazer seu crédito, que decorre da prestação de serviços educacionais à prole da parte executada. Liminarmente, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de afastar “eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo”. Pleiteia, também, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de consulta ao CAGED para obtenção da informação pretendida. É o relatório. Decido. Preliminarmente, conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 74822063). Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante o ônus de demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, uma vez que não houve indicação de prejuízo efetivo que pudesse justificar a pretensão. Compulsando o feito de origem, verifica-se que, recentemente, foi deferida a adoção de diligências em face da pessoa jurídica constituída pela parte executada, de modo que não há iminência de extinção do processo que, de todo modo, pode ser retomado, caso se descubram bens penhoráveis da parte executada (art. 921, § 3o, CPC). Ademais, em se tratando de execução em que há outras providências em curso com a finalidade de encontrar bens penhoráveis do devedor, não se verifica justificativa plausível para a antecipação dos efeitos da tutela recursal sem a oitiva da parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.